Tribunal: TJDFT
Processo: 0751446-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751446-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Vê-se dos autos de origem (0747548-05.2023.8.07.0001) que a parte autora requereu a desistência da ação, ID 181229753, o que ensejou a prolação de sentença, sem resolução do mérito, pelo Juízo Suscitante, ID 181495210. Desse modo, em face da referida desistência manifestada pela parte autora, e subsequente prolação de sentença, sem resolução do mérito, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência, ante a perda superveniente de seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora